Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO. DOLO. OMISSÃO. ÔNUS. PROVA. AUTOR. DIREITO. ARREPENDIMENTO. MULTA. PENITENCIAL. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
1. A omissão dolosa consiste no silêncio de uma das partes sobre alguma circunstância que, por qualquer motivo resultante de lei, do uso do comércio, ou da natureza do negócio, se devesse revelar à outra parte nos termos do art. 147 do Código Civil.
2. O ônus de comprovar de maneira inconteste a presença do dolo incumbe ao autor, por constituir fato constitutivo do direito alegado com fundamento no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. A multa penitencial consiste em uma contraprestação preestabelecida pelo exercício do direito potestativo de arrependimento tardio do vínculo obrigacional.
4. A multa penitencial pactuada pelas partes deve ser aplicada em caso de arrependimento de qualquer delas, sob pena de violação aos princípios contratuais da obrigatoriedade e da autonomia da vontade conforme o art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
5. Apelação provida.